Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602868-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0602868-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Senador
Objeto do processo: Cargo - Senador - ELEIÇÕES 2022 - ROBERTO FRANÇA DA SILVA JUNIOR -
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR
SENADOR (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO CESAR GUARIZA SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ANTONIO CESAR GUARIZA (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GILSON MEZAROBBA SUPLENTE
SENADOR (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
GILSON MEZAROBBA (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590694
17/05/2023
15:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.965

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602868-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR SENADOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO CESAR GUARIZA SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: ANTONIO CESAR GUARIZA
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILSON MEZAROBBA SUPLENTE SENADOR
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: GILSON MEZAROBBA
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO AO SENADO. ELEIÇÕES 2022.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Senador, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43590694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por Roberto
França da Silva Junior, candidato a Senador, nas eleições do ano de 2022.

Apresentada prestação de contas parcial em 13/9/2022 e findo o prazo para
apresentação de contas finais (ID 43365663), o prestador foi intimado para prestá-las, sob
pena de serem julgadas não prestadas (43394141).

O candidato apresentou, então, as contas finais em 16/11/2022, após o
prazo de 3 dias de intimação (ID 43412833).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como
não prestadas, por entender que a ausência de peças obrigatórias inviabiliza a análise
das contas (ID 43414121).

O prestador informou que, a despeito da manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral pelo julgamento como não prestadas, as contas finais foram
apresentadas, conforme ID 43413409.

Publicado o edital para impugnação das contas, não houve qualquer
manifestação (ID 43448227).

Em sede de parecer conclusivo, o Setor Técnico apontou as seguintes
irregularidades: a) a prestação de contas final foi apresentada intempestivamente; b) não
foi observado o prazo para abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
doações para campanha. Manifestou-se, desse modo, pela aprovação das contas com
ressalvas. (ID 43515023).

Intimado acerca das irregularidades apresentadas no parecer técnico
conclusivo, o prestador alegou que os atos foram devidamente realizados, apesar da
inobservância aos prazos estabelecidos pela legislação eleitoral. Pugnou, assim, pela
aprovação das contas (ID 43542110).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (ID 43546611).

Num. 43590694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Num. 43590694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Senador, nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97
(Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

O parecer técnico conclusivo apontou que as contas foram apresentadas
intempestivamente, bem como houve atraso da abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações.

b.1) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput
e §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos
dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

[...]

IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após,
pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as
contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas no prazo de
3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes
desta Resolução;

[...]

No caso dos autos, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas
final foi entregue pelo candidato em 16/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias
contados da realização das eleições.

Num. 43590694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

Diante desse fato, o prestador foi intimado para suprir a omissão,
apresentado as contas após o exaurimento do prazo de intimação de 3 (três) dias, na
forma do artigo 49, §5º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A legislação eleitoral determina que as contas devem ser julgadas como não
prestadas, quando o prestador é intimado na forma do artigo 49, §5º, inciso IV, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 e permanece omisso:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

[...]

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:

a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou
as suas justificativas não forem aceitas;

[...]

Na hipótese, em que pese o prestador tenha, de fato, apresentado as contas
finais após o prazo de 3 (três) dias, o fez antes da emissão do parecer conclusivo e antes
do avanço para a fase processual seguinte, de modo que não tumultuou a marcha do
processo, tampouco prejudicou a análise e a fiscalização das contas.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
apresentação intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal, que
não compromete a regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO
PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão
nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Num. 43590694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela
Justiça Eleitoral, a mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo para abertura de conta bancária específica, para candidata ou
candidato, está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que o prestador
procedeu à abertura da conta bancária destinada ao recebimento doações de campanha
em 5/9/2022, ou seja, 21 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de 11 dias. Veja-se:

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista
que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Num. 43590694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no
julgamento das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Roberto França da Silva Junior, candidato a Senador, nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602868-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADOS: ELEICAO 2022 ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR SENADOR,
ROBERTO FRANCA DA SILVA JUNIOR, ELEICAO 2022 ANTONIO CESAR GUARIZA
SUPLENTE SENADOR, ANTONIO CESAR GUARIZA, ELEICAO 2022 GILSON MEZAROBBA
SUPLENTE SENADOR, GILSON MEZAROBBA - Advogado dos INTERESSADOS: JULIANO
Num. 43590694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08

ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 17/05/2023 15:24:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051715244210100000042553405
Número do documento: 23051715244210100000042553405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:46:08